Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-78.2022.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: MARIZA GOES DE OLIVEIRA, SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO DOIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS CONDOMINIAIS CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. COISA JULGADA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 949/STJ. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA PELAS TAXAS ATÉ IMISSÃO DA POSSE DA PROMITENTE COMPRADORA. TEMA 886/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO 1. A apresentação de petição em manifesta ciência à decisão se configura em verdadeira preclusão lógica, porque torna indiscutível, nesse particular, a matéria ventilada. No caso, o requerido tomou ciência da decisão que declarou a sua revelia e não recorreu. 2. Ausente a identidade das partes em relação às ações anteriormente julgadas, não há que se falar em coisa julgada, que impeça a autora de discutir a responsabilidade pelas taxas condominiais e encargos. 3. A prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais é de cinco anos, a partir de cada vencimento, tema 949/STJ. Na demanda, estão prescritas as taxas cobradas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, em 04/02/2022. 4. Quando se trata de promessa de compra e venda de imóvel em construção, o STJ flexibilizou a obrigação propter rem do pagamento das taxas condominiais, reconhecendo a responsabilidade da construtora/incorporada pelo pagamento, até a imissão na posse da promitente compradora, tema 886/STJ. 5. Na demanda, a inadimplência da construtora em relação às taxas condominiais, trouxe vários problemas à apelada porque, ao alienar o imóvel a terceiros, teve a negociação suspensa e foi processada pelos novos adquirentes, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento por descumprimento contratual, e geraram constrangimentos passíveis de indenização por danos morais. 6. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição acolhida. Apelação da primeira ré desprovida. Apelação da segunda ré parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o afastamento da reparação a título de danos morais, ao argumento de que não restou configurado o suposto dano. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser reparado, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016